Tribunal: TJES
Processo: 5003358-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003358-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: LADY BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
Lady Batista de Souza

(nº 0026938-34.2018.8.08.0024), indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da devedora nos cadastros Renajud, Bacenjud e Infojud.

Em suas razões recursais (id nº 1362761), a agravante sustenta que, como não foi possível localizar o veículo objeto de alienação fiduciária, tampouco a parte agravada, nos endereços informados no contrato, revela-se necessária a pesquisa do endereço atualizado via Infojud, Renajud e Bacenjud para a realização de diligências nos eventuais novos endereços constantes nesses cadastros. Nesse sentido, argumenta que esta é a solução que melhor se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual.

Por meio da decisão de id 1371637, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de origem.

Sem contrarrazões, por cuidar-se de agravo que versa sobre tutela provisória visando justamente localizar a agravada, hipótese que dispensa a intimação para contrarrazoar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
1
.

1
Nesse sentido, cito: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
Lady Batista de Souza

(nº 0026938-34.2018.8.08.0024), indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da devedora nos cadastros Renajud, Bacenjud e Infojud.

Em suas razões recursais (id nº 1362761), a agravante sustenta que, como não foi possível localizar o veículo objeto de alienação fiduciária, tampouco a parte agravada, nos endereços informados no contrato, revela-se necessária a pesquisa do endereço atualizado via Infojud, Renajud e Bacenjud para a realização de diligências nos eventuais novos endereços constantes nesses cadastros. Nesse sentido, argumenta que esta é a solução que melhor se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 1371637), cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária.

Isso porque a Instância Primeva entendeu que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização, sendo ônus de quem demanda promover a citação da parte demandada. Assim, por compreender que não houve comprovação de exaurimento das diligências extrajudiciais, indeferiu o requerimento.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que houve tentativa de citação pessoal por Oficial de Justiça, no endereço informado na Cédula de Crédito Bancário, o qual certificou que a requerida “
mudou-se do local e não deixou paradeiro
” (id nº 1362767, fl. 09).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema nº 425). O referido, inclusive, entendimento passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

Ora, se é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias, com ainda mais razão se revela possível a sua utilização na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, para que possa ser citada.

O mencionado posicionamento vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, como destacado pela agravante, mas também, em última análise, dos direitos fundamentais do contraditório e do devido processo legal, visto que minimiza a probabilidade de realização de citação ficta, na medida em que se garante, ao menos, o esgotamento das diligências legais possíveis de localização da parte.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Outrossim, não é demais registrar que o pedido da agravante encontra amparo legal, na medida em que o art. 256, §3º, do CPC/15, preceitua que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Como se pode perceber, a parte final do supratranscrito dispositivo expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro
do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo. Seguindo essa linha de intelecção, assim vêm decidindo os e. Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – DETRAN.

SISTEMA ELETRÔNICO QUE SE REVELA FERRAMENTA IDÔNEA A PROPICIAR AO JURISDICIONADO RÁPIDA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CRFB. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. ARTIGO 4º DO NCPC/2015. DIREITO A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO NCPC/2015
. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 0026419-96.2016.8.19.0000, Rel. Desa. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, julgado em 22/06/2016) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação
– Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC – Dados cadastrais sigilosos do cliente – Necessidade de determinação judicial para obtenção do endereço da parte – Decisão reformada – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 2051669-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMÍNIAIS – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa VIA INFOJUD no intuito de localização da ré – Diligências no endereço indicado na inicial e no informe BACENJUD que restaram infrutíferas –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC
– Decisão agravada reformada para esse fim – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2073014-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
d
ou
-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, para deferir o pedido de realização de pesquisas de endereço através dos sistemas informatizados de acesso ao magistrado, conforme requerido na petição de fls. 50/verso do feito originário (id 1362769, fls. 01/02).

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DECISÃO QUE
INDEFERIU
PESQUISA DE ENDEREÇO NOS
SISTEMAS
INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.

2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

3)
No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

4)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.